Tribunal: STF
Processo: HC 268726
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 1.067.989/SP (e-doc. 2, p. 138-140).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente é investigado no âmbito do Inquérito Policial nº 2274182-14.2024.010216, instaurado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo para apurar possível prática de crimes contra a economia popular. 
 
3. A defesa buscou o trancamento do inquérito policial mediante habeas corpus, indeferido pelo Juízo de primeira instância (e-doc. 2, p. 82-84). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 2, p. 27-33). 

4. Seguiu-se o protocolo do citado writ no STJ.
5. Nesta impetração, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a instauração de inquérito policial fundamentado em denúncia anônima, sem identificação de fato concreto ou modus operandi dos delitos, identificação de vítimas, datas específicas e locais nos quais praticados os supostos crimes. 
 
6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento.  

É o relatório.

 Decido.
 
7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a impetração formulada pela defesa, com base no contexto delineado pela Corte estadual, deixou de acolher o pleito de trancamento imediato do inquérito policial. Assentou-se, no ponto, que a determinação de prosseguimento das investigações encontrava-se devidamente motivada, havendo elementos informativos suficientes para caracterizar a justa causa necessária à continuidade do procedimento investigativo. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“No que importa ao caso, assim fundamentou o acórdão impetrado (fls. 30/31, grifos): 
No caso dos autos, o inquérito foi instaurado porque, em 27 de dezembro de 2023, o Ministério Público do Estado da Bahia encaminhou notícia anônima de fato, dando conta de que o agravante estaria envolvido na condução de uma rede de pirâmide financeira em São Paulo e no nordeste do país (págs. 95/96 dos autos de origem).
Verifica-se, portanto, que a partir de detalhada notícia de crime foi instaurado inquérito para apuração detida dos fatos, o que não é vedado pela legislação, desde que observadas as garantias constitucionais das pessoas investigadas. Outrossim, quanto a mencionada intimação do agravante para comparecimento na delegacia de polícia, é certo que o chamamento se deu apenas para que ele pudesse “prestar esclarecimentos”, inexistindo qualquer constrangimento decorrente de tal ato (pag. 58 dos autos originários), uma vez que a “intimação para esclarecimentos” não implica restrição à liberdade de locomoção, pois não há condução coercitiva nem prisão, apenas convocação para colaborar com a investigação.
[...]
Por fim, as demais assertivas lançadas na impetração deverão ser objeto de apreciação em primeiro grau de jurisdição, mesmo porque envolvem a profunda análise de provas, o que não é viável no estreito âmbito do habeas corpus.
Extrai-se do excerto acima transcrito que o Tribunal de origem não aponta elementos seguros ou provas cabais da ausência de crimes, da inexistência de indícios de autoria do agente ou provas de materialidade ou da atipicidade da conduta capazes de trancar o inquérito policial, o qual foi instaurado para apuração preliminar dos fatos, observando-se as garantias constitucionais das pessoas investigadas. Afirma que o paciente foi intimado para prestar esclarecimentos na delegacia, sem qualquer constrangimento ilegal, pois não houve condução coercitiva ou privação de liberdade.
Nessa perspectiva, a fim de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. 
(...)
Além disso, as discussões fática e probatória serão mais bem examinadas na origem, no momento oportuno, sendo prematuro, nesse momento, o trancamento do inquérito policial nesta Corte Superior de Justiça. 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício..” (e-doc. 2, p. 139-140; grifos nossos)

10. Ante esse quadro, não vislumbro ilegalidade a merecer reparo nesta via. Observa-se que as instâncias antecedentes atuaram em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o trancamento de inquérito policial, na via do habeas corpus, é excepcional, admitido apenas quando verificada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria, situação não ocorrente na espécie. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).

11. Registro que alcançar conclusão diversa quanto à suficiência dos elementos necessários à continuidade do procedimento investigatório demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j.  27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).

12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator